Tribunal: TCU
Processo: 008.580/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria. Pagamento da retribuição parcial pelo exercício de função de confiança.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7643/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, negar a ele provimento e manter em seus exatos termos o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.